Tribunal: CARF
Processo: 10166.721228/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721228/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.052 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BOMPAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO REALIZADO
APÓS O PRAZO LEGAL.
Existindo débito da Empresa em 31/01/2016 até então não quitado, descabe o
ingresso do Contribuinte no Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a validade do Termo de Indeferimento de Opção do SIMPLES
NACIONAL que indeferiu o acesso da recorrente ao referido regime, vencido o Conselheiro
Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721228/2016-73
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721228/2016-73

A Recorrente teve seu pedido de opção ao Simples Nacional para o ano-
calendário de 2006 indeferido, conforme Termo de Indeferimento do referido regime. Motivou o
indeferimento da solicitação da opção pelo regime simplificado pendência com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) de natureza não previdenciária.
Inconformado com o não atendimento de seu pleito, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alega que a pendência estava sanada, logo entende
que não haveria óbice ao ingresso da empresa no Simples Nacional.
Conforme o Despacho DIORT/DRF/BSB/DF (fls. 9), o comprovante anexado
pela Empresa tem data de arrecadação de 03/02/2016 (fl. 7), contudo as pendências para o
Simples Nacional deveriam ser sanadas até o último dia útil de janeiro.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-38.912, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITO QUITADO APÓS 31/01/2016.
Existindo débito da Empresa em 31/01/2016 até então não quitado, descabe o
ingresso do Contribuinte no Regime do Simples Nacional.

A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
pois verificou-se que, conforme demonstrado pelo Extrato SIEF/RFB, o Contribuinte recolheu o
valor do débito em 03/02/2016, após o último dia útil do mês de janeiro de 2016, prazo previsto
pela Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I, acima transcrita, e
assim não atendeu o determinado pela referida legislação de regência, para ingressar no Simples
Nacional, o que impede sua inclusão no citado Regime de tributação diferenciado.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões:
a) Para esclarecer o objeto do presente recurso voluntário, importante descrever
preliminarmente, que o débito quitado em 03/02/2016, apenas 02 (dois) dias
após o prazo estipulado, uma vez que o dia 31/01/2016 se deu em um
domingo, se trata de multa por atraso na entrega da DIRF, obrigação acessória
anual, no valor principal de apenas R$ 100,00 (cem reais).
b) Não pode o contribuinte se penalizado de tal maneira, uma vez que não se
trata de uma obrigação tributária principal. Além do que, a importância do
débito é insignificante, aplicando-se nesse caso, o Princípio da Insignificância
ou Bagatela.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721228/2016-73

c) Em um momento de enorme disputa de mercado, seus concorrentes se
posicionam em um Regime de Tributação Diferencial, o que pode levar a
empresa a um desequilíbrio econômico perante a sua concorrência.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito

A Recorrente esclarece que “o objeto do presente recurso voluntário, importante
descrever preliminarmente, que o débito quitado em 03/02/2016, apenas 02 (dois) dias após o
prazo estipulado, uma vez que o dia 31/01/2016 se deu em um domingo, se trata de multa por
atraso na entrega da DIRF, obrigação acessória anual, no valor principal de apenas R$ 100,00
(cem reais)”.
Alega que “não pode o contribuinte se penalizado de tal maneira, uma vez que
não se trata de uma obrigação tributária principal. Além do que, a importância do débito é
insignificante, aplicando-se nesse caso, o Princípio da Insignificância ou Bagatela”.
Afirma que “em um momento de enorme disputa de mercado, seus concorrentes
se posicionam em um Regime de Tributação Diferencial, o que pode levar a empresa a um
desequilíbrio econômico perante a sua concorrência”.
A respeito da vedação das empresas que possuem débitos, dispõe a Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, art. 17, inciso V, a seguir transcrito:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;”

O referido comando legal foi regulamentado pela Resolução CGSN 94, de
29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I, dispositivos a seguir transcritos:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721228/2016-73

“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput ) I -
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo;”
A legislação é objetiva quanto a regularização de eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não
as regularize até o último dia útil do mês de janeiro.
No presente caso, em que pese as alegações da Recorrente, é fato incontestável
que a regularização ocorreu no dia 03/02/2016, ou seja, após o prazo legal para regularização das
pendências impeditivas.
Entende-se que não cabe o CARF a análise de eventual incidência do princípio da
insignificância, pois é vinculada à legislação vigente a atividade do julgador.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a validade do Termo de Indeferimento de Opção do SIMPLES NACIONAL que
indeferiu o acesso da recorrente ao referido regime

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital